Tribunal: TJDFT
Processo: 0706080-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (ICC/DF). APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de cobrança de correção monetária pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal (ICC/DF) sobre o valor da unidade habitacional adquirida pelo apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelo pagamento da correção monetária pelo ICC/DF, conforme pactuado no contrato de empreitada global firmado entre a construtora e a associação habitacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Índice de Construção Civil do Distrito Federal (ICC/DF) é legalmente utilizado para preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que previsto no instrumento firmado entre as partes.
4. A legitimidade da associação habitacional para firmar o termo aditivo vinculando a parte ré é válida e respaldada pelo ato associativo ao qual o requerido aderiu voluntariamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O Índice de Construção Civil do Distrito Federal (ICC/DF) é válido para reajuste das obrigações contratuais, desde que previsto no contrato.”
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1975058, Apelação cível n. 0702533-52.2024.8.07.0009 APC, Relator Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 19.03.2025.